Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-07.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1002493-07.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MELISSA MARTINS TORRETE
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - CESSÃO, NOTIFICAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Requerida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada.
2. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulado Com Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega ser indevido o débito no valor R$589,01 (quinhentos e oitenta e nove reais e um centavo), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
3. Sentença de improcedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) No caso, entendo que não existem dúvidas de que a requerente aderiu a um cartão de crédito administrado pela “CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.”. Apesar de não ter apresentado a cópia de eventual “proposta”, verifico que o requerido apresentou algumas telas (Id. 144144959) contendo não só os dados cadastrais da requerente, como também a data da adesão ao serviço de cartão de crédito. A princípio, a apresentação isolada de telas sistêmicas, por conservarem um caráter unilateral, não haveria de ser considerado como um meio de prova apropriado, o que, inclusive, reflete o posicionamento majoritário da jurisprudência. Ressalto, no entanto, que nos termos do entendimento consolidado pela Turma Recursal Única de MT, tais provas, desde que fortalecidas por outros elementos, não podem ser desprezadas. (...) No caso, além das referidas telas, o postulado teve a diligência de apresentar uma selfie (biometria facial) capturada em tempo real pela demandante (Id. 144144959), bem como a Cédula de Identidade apresentada pela mesma no ato da contratação do serviço (Id. 144144941). Não bastassem tais provas, destaco que, segundo consta das faturas anexadas ao Id. 144143835, existe registro de um pagamento, ou seja, um comportamento que não condiz com o perfil de um fraudador. Desta forma, entendo que o vínculo outrora firmado entre a reclamante e a cedente foi comprovado. No que diz respeito à origem da dívida debatida na presente demanda, consigno que a mesma restou igualmente esclarecida, pois, nos termos das mencionadas faturas, inexistem registros de que as cobranças vencidas a partir do mês 10/2019 foram adimplidas. Já no que concerne à alegada cessão de crédito, destaco que o reclamado, em respeito ao artigo 288 do Código Civil, comprovou o negócio jurídico firmado com a cedente mediante a apresentação da “CERTIDÃO” anexa ao Id. 144143828, ocasião em que passou a ostentar a condição de credor da pendência debatida nesta lide. Embora o postulante, ao protocolar a sua genérica impugnação (Id. 147612417), tenha tentado semear dúvidas sobre a data em que a cessão de crédito foi formalizada, consigno que os argumentos apresentados não reivindicam guarida. Conforme informações extraídas da mencionada “Certidão”, a cessão de crédito foi formalizada em 18/03/2021. Apesar do comprovante de restrição anexo à inicial (Id. 139228332) não ter esclarecido a data em que o apontamento foi consolidado, haja vista que foi feita referência apenas ao vencimento da dívida (10/10/2019), o documento anexo ao Id. 144143832 demonstrou que o débito foi enviado para o SERASA apenas em 01/04/2021, ou seja, após a cessão do crédito. Malgrado o comprovante anexo à contestação (Id. 144143826) não tenha prestado a comprovar que a autora foi efetivamente comunicada sobre a cessão, tanto é que sequer consta o telefone da destinatária, entendo que a ausência de tal providência não impede o reclamado, na condição de cessionário, de exercer os atos conservatórios do direito cedido (artigo 293 do Código Civil), tampouco exime a devedora de honrar as suas obrigações. (...) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).(...)”
5. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito e da relação contratual com o cedente, mediante apresentação do termo da cessão, da notificação, de faturas contendo compras realizadas e registros de pagamentos, documentos pessoais utilizados no ato da contratação e biometria facial, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
6. Não há que se falar em cessão após a distribuição da presente ação, pois conforme o documento de ID. 211372684, a cessão ocorreu em 18/03/2021, cujo registro data de 08/04/2021. Assim, tendo a ação sido distribuída em 24/01/2024, evidente que a cessão ocorreu em momento anterior.
7. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa Reclamada trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
8. Diante deste cenário, comprovada a cessão, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
9. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos, o que não ocorreu.
10. No mais, a ausência da notificação da cessão não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).
11. Súmula no 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
12. Não há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da litigância de má-fé, por não haver condenação nesse sentido.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002493-07.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MELISSA MARTINS TORRETE - CPF: 061.990.251-56 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024